Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-02.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000878-02.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MILTON BRANDAO DA SILVA - CPF: 049.891.726-63 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ALINE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 036.828.161-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A VEÍCULO LEILOADO PELO ESTADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA SOBRE A RECUPERAÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO FURTADO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.

A ausência de notificação do proprietário acerca da recuperação e leilão do veículo furtado exime-o da responsabilidade por débitos gerados após a alienação forçada do bem.

Em casos de leilão público de veículo sem ciência do antigo proprietário, os débitos gerados após a alienação não podem ser exigidos deste, por configurar afronta aos princípios da boa-fé, razoabilidade e devido processo legal.

Estando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e a inscrição do nome do proprietário em cadastros restritivos.

Agravo de instrumento
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MILTON BRANDAO DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis – MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 1011310-23.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e de
ALINE ROSA DE OLIVEIRA
.

O Agravante narra, em sua petição inicial (ID 192648461), que era o legítimo proprietário da motocicleta marca/modelo YAMAHA/FACTOR YBR125 K, placa OAU2899, RENAVAM 486127010. Relata que, em 22 de fevereiro de 2017, o veículo foi objeto de furto, fato devidamente registrado por meio do Boletim de Ocorrência nº 2017.172416 (ID 192648463). Sustenta que, embora o veículo tenha sido posteriormente recuperado pelas autoridades policiais, jamais foi notificado acerca de tal fato. Para sua surpresa, a motocicleta foi levada a leilão público e alienada à terceira Agravada, Sra. Aline Rosa de Oliveira, em setembro de 2019, conforme se depreende do extrato do veículo e do edital de leilão (ID 192648464 e 192648465).

Afirma o Agravante que apenas tomou conhecimento de toda a situação no ano de 2023, ao ser surpreendido com a inscrição de seu nome em dívida ativa, referente a débitos tributários e administrativos do referido veículo, todos com fatos geradores posteriores à data do leilão. Em razão disso, ajuizou a ação originária, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da exigibilidade de todos os impostos, taxas, multas e demais cobranças relativas ao veículo, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de dívida ativa e de proteção ao crédito.

A decisão agravada (ID 192776347), contudo, indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que não restou demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado. O magistrado de primeiro grau entendeu que, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade solidária do antigo proprietário persistiria, e que os débitos vinculados ao veículo até a data da alienação seriam de sua responsabilidade, não vislumbrando, assim, os requisitos para a concessão da medida.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 288856893), reiterando os argumentos fáticos e jurídicos. Defende a presença da probabilidade do direito, argumentando que a sua irresignação se volta contra os débitos gerados
após
a alienação em leilão, momento em que já não detinha a posse nem a propriedade do bem. Ressalta a falha
do Estado em seu dever de notificação. Aponta, ainda, o perigo de dano, consubstanciado nas restrições creditícias e no risco de execução fiscal que a manutenção das cobranças e da inscrição em dívida ativa lhe
impõem
. Pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, com a reforma da decisão de primeiro grau.

Em análise prefacial, este Relator deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 289238363), determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos posteriores a 12 de setembro de 2019 e a exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, comunicando-se o juízo
a quo
da decisão (ID 289518850 e 291070392).

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 299478899). A tentativa de intimação da Agravada Aline Rosa de Oliveira restou infrutífera, com a devolução do aviso de recebimento pelo motivo "Mudou-se" (ID 296884878).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu ilustre representante, declinou de sua intervenção no feito, por entender que a matéria discutida se restringe a direitos patrimoniais disponíveis, sem repercussão de interesse público que justificasse sua atuação (ID 300767854 e 302650355).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Juízo de Admissibilidade
.

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme autorizam os artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009. A tempestividade também está demonstrada, uma vez que a interposição ocorreu dentro do prazo legal. O preparo é dispensado, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do seu mérito.

Mérito
.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
Agravante, deve ser mantida ou reformada. Adianto que a decisão merece reforma, devendo ser confirmada a liminar anteriormente deferida por este Relator.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais
sejam,
a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. A análise detida dos autos revela que ambos os pressupostos se encontram satisfatoriamente preenchidos na espécie.

2.1)

Da Probabilidade do Direito
.

A probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris
, emerge de forma cristalina da documentação que instrui o feito. O Agravante logrou êxito em demonstrar, de plano, a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, é fato incontroverso que a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K, placa OAU2899, foi objeto de furto em 22 de fevereiro de 2017, conforme Boletim de Ocorrência juntado (ID 192648463). É igualmente incontroverso que o veículo foi, em algum momento, recuperado pela autoridade pública e, subsequentemente, levado a leilão. O Edital de Leilão nº PTR05-2019 (ID 192648465) e a planilha de lotes (ID 192648466) comprovam que o referido veículo,
identificado
como lote 66, foi alienado. O extrato do DETRAN (ID 192648464) corrobora essa informação, ao registrar a "Comunicação de venda para ALINE ROSA DE OLIVEIRA em 12/09/2019".

O cerne da questão, que confere robustez à tese do Agravante, reside em dois pontos fundamentais: a ausência de notificação e a data de origem dos débitos cobrados. O Agravante alega, e os Agravados não produziram prova em contrário, que nunca foi comunicado sobre a recuperação de seu bem, tampouco sobre o procedimento de leilão. Essa omissão estatal representa uma grave falha no dever de diligência e informação, violando o direito de propriedade do administrado, que foi privado da oportunidade de reaver seu patrimônio ou, no mínimo, de acompanhar o procedimento expropriatório e garantir que seus direitos fossem respeitados. A Administração Pública, ao tomar para si o poder de dispor do bem de um particular, assume o dever correlato de seguir rigorosamente os procedimentos legais, entre os quais se
inclui
, por óbvio, a notificação do proprietário.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, os débitos que ora se busca suspender são todos posteriores à data da alienação. Conforme se extrai do extrato de débitos do IPVA
(ID 192648467) e do extrato de débitos do DETRAN (ID 192648464), as cobranças referem-se aos exercícios de 2020, 2023, 2024 e 2025, bem como a multas de trânsito cometidas a partir de agosto de 2022. Ora, a partir do momento em que o veículo foi alienado em leilão público, em 12 de setembro de 2019, o Agravante perdeu por completo a posse, o uso, o gozo e a disponibilidade sobre o bem. A transferência da propriedade de bem móvel se opera pela tradição, mas no caso de veículos, a regularização perante o órgão de trânsito é medida que se
impõe,
cuja responsabilidade, nos termos do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, é do novo proprietário.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no artigo 134 do CTB, que trata da responsabilidade solidária do antigo proprietário. Contudo, tal dispositivo pressupõe uma transação voluntária entre particulares, na qual o vendedor tem o dever (e a possibilidade) de comunicar a venda ao órgão de trânsito. A hipótese dos autos é distinta: trata-se de uma expropriação forçada, conduzida pelo próprio Estado, da qual o proprietário sequer teve ciência. Exigir que o Agravante comunicasse uma venda que desconhecia e da qual não participou seria impor-lhe o cumprimento de uma obrigação impossível, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

Portanto, é altamente provável que, ao final da instrução processual, se reconheça a inexigibilidade dos débitos gerados após a alienação do veículo em leilão, o que configura a necessária probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

2.2)

Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo
.

O segundo requisito, o
periculum in mora
, também se encontra inequivocamente presente. O perigo de dano não é meramente hipotético; é real, concreto e atual.

Conforme demonstrado pelo extrato de débito fiscal (ID 192648467), o nome do Agravante já se encontra inscrito em dívida ativa. Tal inscrição, por si só, acarreta uma série de consequências gravosas e de difícil reparação. Ela impede o Agravante de obter certidões negativas de débito, essenciais para a prática de diversos atos da vida civil e comercial. Além disso, expõe o Agravante à negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, restringindo seu acesso a crédito no mercado.

O dano mais grave, contudo, é o risco iminente de ajuizamento de uma execução fiscal por parte da Fazenda Pública. A inscrição em dívida ativa constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção de certeza e liquidez, o que autoriza o Estado a iniciar, a
qualquer momento, um processo executivo que pode culminar na penhora de bens e valores do Agravante para a satisfação de uma dívida que, como
visto,
muito provavelmente não lhe pertence.

Aguardar o desfecho da demanda principal para somente então suspender tais cobranças significaria submeter o Agravante, de forma injusta e desproporcional, a todos esses gravames, esvaziando a utilidade de um provimento jurisdicional futuro. A urgência da medida é, portanto, manifesta, visando a impedir a consumação de danos irreparáveis ou de muito difícil reparação.

Diante do exposto, restam plenamente configurados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito do Agravante é robusta, e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças é iminente e grave. A decisão de primeiro grau, ao não ponderar adequadamente as pe
culiaridades do caso concreto,
especialmente a natureza forçada da alienação e a aus
ência de notificação
, merece ser reformada.

Assim, a confirmação da decisão liminar proferida por este Relator é
a
medida que melhor se alinha aos princípios da justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 192776347
–
PJe
n.
1011310-23.2025.8.11.0003
) e
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida em sede liminar por este Relator (ID 289238363), para:

A)
SUSPENDER
a exigibilidade de todos os débitos fiscais, taxas, multas e quaisquer outros encargos lançados em nome do Agravante,
MILTON BRANDAO DA SILVA
, relativos à motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K, placa OAU2899, RENAVAM 486127010, cuja data de fato gerador seja
posterior a 12 de setembro de 2019
;

B)

DETERMINAR
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
que, caso ainda não o tenham feito em cumprimento à decisão liminar, adotem todas as providências necessárias para a suspensão da inscrição e, se for o caso, a exclusão do nome do Agravante dos cadastros de dívida ativa e de órgãos de proteção ao crédito (SPC,
SERASA, etc.
) com referência exclusiva aos débitos aqui tratados, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025